Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-51.2012.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000775-51.2012.8.11.0086
RECORRENTES: VALDECIR ADEMIR SANDRI E OUTROS
RECORRIDO: CARGILL AGRICOLA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALDECIR ADEMIR SANDRI E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 52474482):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO CABIMENTO – MULTA POR INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – CLÁUSULAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte embargante firmou cédula de produto rural, cujo objeto é a entrega de soja em grãos, que está diretamente ligada à atividade econômica por ela desenvolvida, não pode ela, parte embargante, ser considerada consumidora.
Não havendo relação de consumo, a multa contratual por inadimplemento entabulada pelas partes quando da realização do negócio deve ser respeitada, não podendo ser reduzida para o percentual de 2% (dois por cento) previsto no § 1o do art. 52 do CDC.” (N.U. 0000775-51.2012.8.11.0086, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 56441478).
Alegam violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, parágrafo único II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, visto que o acórdão apresenta omissão.
Recurso tempestivo (ID 64354957).
Contrarrazões (ID 68263961).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, parágrafo único II do CPC
Os Recorrentes alegam que a Câmara julgadora não se manifestou a respeito da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos, tendo em vista a teoria finalista aprofundada, a qual flexibiliza ou mitiga a noção restritiva e rigorosa da teoria finalista, admitindo-se o consumo intermediário em relação às pessoas físicas e jurídicas.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)a conclusão do julgado é no sentido de que a cédula de produto rural está diretamente ligada à atividade econômica desenvolvida pelos recorrentes, que, frise-se, são agricultores, o que, por si só, afasta a condição deles de consumidores, e, por conseguinte, da própria aplicação do CDC.
Assim sendo, não configurando a relação das partes litigantes como de consumo, a multa contratual por inadimplemento estabulada por elas quando da realização do negócio no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre a obrigação principal deve ser respeitada, não podendo ser reduzida para o percentual de 2% (dois por cento) previsto no § 1o do art. 52 do CDC.” (ID 56441479)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos indicados, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ.
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A partir da suporta violação aos artigos 2o, 6o, VIII e 52, §1o, do CDC, os Recorrentes defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, e a redução da multa contratual de 10% para 2%.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)entendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos. Isso porque as partes não se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90(...)
Como sabido, a cédula de produto rural está diretamente ligada à atividade econômica desenvolvida pelos apelantes, que, frise-se, são agricultores, o que, por si só, afasta a condição deles de consumidores.
Ademais, da leitura da cédula de produto rural de Id 45005969, verifica-se que os recorrentes se obrigaram a entregar 150.000kg (cento e cinquenta mil quilos) e/ou 2.500,00 (dois mil e quinhentos) sacos de “SOJA BRASILEIRA EM GRÃOS A GRANEL, da safra a ser colhida em 2003, do TIPO EXPORTAÇÃO”, não se enquadrando, portanto, a recorrida na condição de fornecedora.
Logo, se os apelantes firmaram cédula de produto rural, cujo objeto é a entrega de soja em grãos, que está diretamente ligada à atividade econômica por ela desenvolvida, não pode eles serem considerados consumidores, sendo, pois, inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.” (ID 52474483)
No entanto, para a análise da citada controvérsia é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1404710/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.” (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI